Tribunal: TJMT
Processo: 1053481-12.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053481-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado, Tarifas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA DIAS CORREA - CPF: 536.604.711-00 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), LUCIANA DIAS CORREA - CPF: 536.604.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO PR
OVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos, sem condenação em honorários de sucumbência, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida, na m
edida em que a parte ré apresentou os documentos pleiteados após a liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar se

a apresentação incompleta de contrato bancário, em resposta a solicitação extrajudicial, configura pretensão resistida, ensejando, por consequência, a condenação da parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão resistida ficou caracterizada pela não apresentação integral do contrato em sede administrativa, o que obrigou a autora a ajuizar a demanda para obter o instrumento completo.

4. A entrega dos documentos apenas após a ordem judicial de exibição não descaracteriza a resistência anterior, configurando descumprimento do dever de informação previsto na legislação consumerista.

5. Diante do caráter resistido da pretensão, a instituição ré deve suportar os honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

6. Considerando o proveito econômico
inestimável

e
o valor irrisório atribuído à causa,
cabível

o arbitramento por equidade, sendo razoável o valor de R$ 3.000,00, à luz dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
conhecido e
provido. Sentença reformada para condenar a in
stituição financeira ao pagamento
dos
honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00.

Tese
s
de julgamento: “
1. A ausência de resposta completa à solicitação extrajudicial de exibição de contrato bancário configura pretensão resistida, ainda que os documentos sejam apresentados após ordem judicial.

2. Configurada a resistência, incide o princípio da causalidade, impondo à p
arte ré o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e
8º, e 399, I
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1043693-37.2025.8.11.0041 e N.U 1006203-15.2024.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação

interposto p
or
RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
e
MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAÚJO

contra
sentença proferida pel
a

Juíza de Direito

Ana Cristina Silva Mendes
,
da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

que nos autos da
Aç
ão de Exibição de Documentos com Pedido de Liminar
movida por
LUCIANA DIAS CORR
Ê
A
em face de
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.
,
julgou procedente
a demanda,
sem condenação em custas e honorários,
em razão da inexistência de sucumbência,
dada a ausência de

pretensão resistida

(id.
316028879
).

Em suas razões
, o
s
apelante
s

sustentam
ser devida a concessão da
gratuidade de justiça em sede recursal
,
considerando seu estado de hipossuficiência atual
, conforme declaração de benefício do INSS,
e p
or
se
tratar de matéria específica tão somente ao arbitramento de honorários
advocatícios.

Quanto ao mérito, narram que
, na esfera administrativa, a instituição financeira
forneceu o contrato
incomplet
o
, sem dados relevantes
, notadamente as taxas de juros, que constaram em branco no documento apresentado.

Argumentam que
somente após a propositura
da ação
a
apelada

juntou

o
instrumento
de forma
integral
,
nos termos
requerid
os
na exordial
.

Aduz
em

ter sido deferida a
medida
liminar
almejada,
o que
demonstra
que a
recorrida
não entregou os contratos de empréstimo
em sua totalidade
, omitindo informações
necessárias
.

Aponta
m
que a recorrida deu causa à propositura da demanda,
e que houve pretensão resistida ao não
ser
disponibiliza
do
o contrato de forma plena
administrativamente
, obrigando a autora a ingressar com a ação
para ter acesso ao documento que era imprescindível
à
lide que versa sobre revisão contratual de juros tidos como abusivos.

Defende
m
que a verba honorária deve ser
fixada
por arbitramento, haja vista todo o trabalho desempenhado
,
o qual
exige
remuneração, salientando
que a decisão viola a dignidade da profissão
.

Com essas considerações
, requerem a reforma da sentença
para que sejam arbitrados
os honorários de sucumbência, sugerindo
quantia não
inferior a R$ 3.000,00.

A
apelad
a
apresentou contr
arrazões
, pugnando pelo
desprovimento do recurso
(id.
316028883
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
LUCIANA DIAS CORRÊA
, por
intermédio

dos adv
ogados
RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
e
MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAÚJO
,

ajuizou
Ação de Exibição de Documentos com Pedido de Liminar

em
desfavor

de
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.
,
visando

à
apresentação
do contrato completo de empréstimo consignado pactuado,
co
ntendo
informações integrais dos juros aplicados e consectários cobrados
,
com imposição de

multa diária e outras medidas coercitivas para exibição do instrumento
e
,
em caso de inércia ou recusa,
a admissão como verdadeiros dos fatos alegados, nos termos do
art
. 400 do Código de Processo Civil
,
além da condenação da instituição financeira em honorários
advocatícios
(id.
316027942
).

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
deferiu a
tutela de urgência
vindicada, determinando que a requerida,
no prazo de 5 dias, apresent
asse
a íntegra do
instrumento,
com informações acerca das

taxas de juros diárias, mensais e anuais;

do
valor financiado e saldo devedor;

da
data de início e término do contrato;

e do importe
das parcelas e encargos

adicionais
(id.
316028856
).

Em sede de contestação (id.
316028862
),
a ré procedeu à juntada
da cédula de crédito bancário em questão (id.
316028866
).

Após, foi proferida sentença que
julgou procedente a
ação
, nos seguintes termos:

“(...)

N
o presente caso, a autora requereu a exibição do contrato (Nº 687708) INTEGRAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM A AUTORA. A requerida apresentou o referido documento.

Desta forma, tratando-se de ação de natureza satisfativa, uma vez exibidos os documentos requeridos, é de se reconhecer que houve a satisfação da obrigação de fazer.

Ademais, verifico que não houve pretensão resistida, eis que os documentos pretendidos foram carreados aos autos, descaracterizando a litigiosidade do feito, o que afasta a condenação da parte Ré à verba honorária de sucumbência.

Nesse sentido colaciono o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:
(...)

Uma vez apresentado os
documentos conforme solicitado
, possível a homologação da prova, eis que o processo alcançou a sua finalidade.

Posto isto, nos termos 487, inciso I, do Código de Processo Civil
JULGO PROCEDENTE
o

pedido desta ação de exibição de documentos proposta por LUCIANA DIAS CORREA contra CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, confirmando a decisão de id. 177236184.

Sem custas.

Sem honorários, em razão da inexistência de sucumbência, quando não houver pretensão resistida.

(...)
”.
(id.
316028877
).

Irresignad
o
s
,
o
s patronos da
apelan
te interp
useram
o presente recurso
,
objetivando

o arbitramento dos
honorários
advocatícios
de sucumbência,
com sugestão de valor
não inferior a R$ 3.000,00.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante à gratuidade da justiça, entendo que o documento acostado ao presente
(id.
316028880
)
demonstra, satisfatoriamente, a hipossuficiência
dos apelantes
para arcar com o preparo, motivo pelo qual

defiro os benefícios da justiça gratuita.

Em relação ao mérito,
a
pós detida análise, constata-se que o recurso
comporta provimento.

No caso, verifica-se que o
documento fornecido administrativamente pela instituição financeira (id.
316027946
)
não possui
qualquer d
escrição
d
as
taxas, seguros, remuneração por serviços prestados e demais encargos, constando os respectivos campos em branco
,
o que compeliu
a
autor
a

a
ingress
ar
com a presente ação para ter acesso ao instrumento contratua
l
integral
.

A

instituição

bancária demandada
, por sua vez, somente apresentou
a cédula de crédito bancári
o
com os dados discriminados

quando de sua
contestação
(id.
316028866
)
.

Nesse contexto, restou caracterizada na espécie a pretensão resistida, haja vista ter sido necessário o ajuizamento da presente demanda para obter

as informações
relativas ao
contrato em questão.

Com efeito,
sendo a instituição financeira a
possuidora
do

documento postulado, incumbia-lhe apresentá-lo

de forma completa
quando solicitado administrativamente, em observância ao direito do consumidor de ter acesso às informações relativas aos serviços por ele contratados, nos termos do art. 399, I, do CPC.

Assim
, a ausência de fornecimento
do documento

de modo adequado
em resposta a um pedido administrativo configura pretensão resistida, o que
enseja
a condenação em honorários sucumbenciais
.

A propósito
:

“
(...) 3. A resistência da parte requerida ficou caracterizada, tendo se omitido quanto à entrega dos documentos mesmo após notificação formal.

4. A entrega dos documentos apenas após a propositura da ação revela pretensão resistida, legitimando a condenação com base no princípio da causalidade.
(...)
”
.
(TJMT, N.U 1043693-37.2025.8.11.0041, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara
de Direito Privado, julgado em 11/09/2025, publicado no DJE 11/09/2025).

“
(...) 4. A pretensão resistida se configura quando a parte requerida não atende a um pedido legítimo extrajudicialmente, obrigando a parte interessada a recorrer ao Judiciário para obter o documento.

5. O prévio requerimento administrativo da Apelante, devidamente comprovado nos autos, não foi atendido pelo banco, o que motivou a propositura da ação e demonstra resistência tácita, aplicando-se o princípio da causalidade.

6. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça local firmaram entendimento de que, em ações de exibição de documentos, a resistência em fornecer as informações pleiteadas justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85, § 2º, do CPC. (...)

1. A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo configura pretensão resistida, justificando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

(...)
”
.
(TJMT, N.U 1006203-15.2024.8.11.0041, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025).

Logo
, o fornecimento posterior
do documento
não tem o condão de elidir a resistência já configurada, qu
e motivou a propositura da ação,
devendo
a
apelad
a
, em atenção ao princípio da causalidade, responder
pelos
honorários advocatícios.

Quanto ao
importe

devido
,
pertinente apontar que

o proveito econômico é inestimável e o valor atribuído à causa - R$

1.412,00

- é baixo, raz
ão pela qual os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, a teor do que prevê o art. 85, § 8º, do CPC.

À vista disso, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido
para o seu serviço), entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra adequad
a
e proporcional.

Em face do exposto, conheço e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
e
MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAÚJO
,
para condenar
a instituição apelada
ao pagamento
dos
honorários de sucumbência
,
fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025